Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710845-36.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. M. V. B. APELADO: B. B. D. B. S. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte autora, ANA MÁRCIA VILELA BROSTEL, em face da r. sentença que, em ação sob o rito comum, proposta pela ora apelante em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. A apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. O Juízo a quo indeferiu a concessão da justiça gratuita sob os seguintes fundamentos (ID 64299750, p. 2): "Com efeito, os extratos bancários juntados aos autos mostram que a autora possui dívida elevada com a instituição financeira ré (ID 182037144). Todavia, os contracheques de ID 182040895 comprovam que, apesar de a autora também ter contratado seis empréstimos consignados, mesmo após todos os descontos, sua remuneração líquida média é de aproximadamente R$ 15.440,25 (quinze mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), e a autora ainda possui margem consignável disponível. No mesmo contexto, observo que a autora não preenche os requisitos do art. 98, do Código de Processo Civil, pois ela pode arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento próprio e de sua família." É o breve relatório. DECIDO. Tem-se que, nos moldes do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, sendo certo que tal presunção é relativa, cabendo ao Juiz indeferir o pedido de gratuidade formulado pela parte quando houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, Código de Processo Civil). Todavia, impende consignar que a legislação processual vigente deixou de estabelecer critérios objetivos para verificação da existência ou não das condições de hipossuficiência alegadas pelas partes que pretendem litigar sob o pálio da justiça gratuita. Destarte, esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão do benefício os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 daquele órgão, quais sejam: (i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; (ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e (iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (Acórdão n. 1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2018, publicado no DJe: 10/5/2018). Note-se que, diante da utilização de tais critérios objetivos, faz-se necessária a demonstração mínima do preenchimento de tais requisitos pela parte que requer o benefício da gratuidade, o que, no caso em exame, não ocorre. Na análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente pleiteou o acesso à gratuidade de justiça. Contudo, os contracheques juntados aos autos não evidenciam a sua alegada condição de pobreza. Em outubro de 2023, seu salário bruto foi de R$ 31.116,57. Em novembro de 2023, seu salário bruto foi de R$ 32.898,81. Em novembro de 2023, seu salário bruto foi de R$ 28.903,34 e, mesmo após todos os descontos obrigatórios e os descontos referentes a empréstimos contratados, sua renda líquida foi de R$ 13.686,98 (ID 64299742). Dessa forma, conforme os documentos juntados aos autos, a parte autora/apelante não faz jus ao benefício de gratuidade pretendido, pois não foram atendidos os previstos na mencionada Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública distrital. Assim, dada a presença de elementos capazes de evidenciar que a autora/apelante não é hipossuficiente, fica afastada a probabilidade do direito sustentado pela parte recorrente. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1708535, 07320093620228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1713434, 07076161320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, por consequência, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2025 16:50:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora